Tribunal: TJES
Processo: 0000967-81.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000967-81.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDA COQUI e outros (2)

APELADO: LEONARDO BRAGA BASSETTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

P
ENAL E PROCESSO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CRIMINAL.
VÍCIO
DE CONTRADIÇÃO.
EXISTÊNCIA. EQUIVOCO RELATIVO A PARENTESCO DOS RECORRENTES. VICIO SANADO. MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

1. Os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

2. Identificado e sanado o vício de contradição, de modo a consignar adequadamente o parentesco entre os recorrentes, sem, contudo, implicar alteração do julgado.

3. Embargos de declaração conhecidos e providos.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da E. Relatora a fim de sanar a contradição identificada.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
FERNANDA COQUI
em face de acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo embargante, assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. LICITUDE NA OBTENÇÃO DA PROVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO REJEITADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PROVA ORAL. CONFISSÃO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. INEXISTÊNCIA DE REPAROS A SEREM REALIZADOS NA DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE E ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL ADEQUADO. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFLUÊNCIA NO REGIME INICIAL. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE INDEFERIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Considerando que, no caso concreto, havia elementos nos autos que permitiam aos policiais concluir pela existência de crime no interior da residência e que ao nela ingressarem o fizeram em perseguição ao acusado que já se encontrava em flagrante delito, não há como se reconhecer a alegada violação de domicílio, mormente diante do consentimento da companheira do acusado para ingresso dos policiais.

2. No que concerne à alegada inépcia da Denúncia, conforme itinerante jurisprudência do C. STJ, após a prolação da sentença condenatória, não se mostra mais possível referida alegação.

3. Autoria e materialidade delitivas muito bem apoiadas no conjunto probatório, em especial nas declarações das testemunhas, nas confissões e nos laudos periciais.

4. Quanto à aplicação do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, além de o Apelante já ser conhecido da guarnição por seu envolvimento reiterado com o tráfico de entorpecentes na comarca dos fatos, o caso concreto reveste-se de elementos que conduzem ao afastamento da causa de diminuição, a saber, a quantidade de droga apreendida (duzentas e noventa pedras de crack) e a dinâmica delitiva, marcada por fuga, luta corporal e encontro de diversas sacolas plásticas destinadas ao embalo de entorpecentes.

5. O tempo de prisão cautelar não tem a aptidão de alterar o regime inicial, mormente considerando que houve valoração das circunstâncias judiciais negativas na dosimetria, atraindo a regra do art. 33, § 3º, do CP. Além disso, esta Corte entende que a apelação não é a via adequada para o requerimento de detração quanto não importar alteração de regime prisional, o qual deverá ser dirigido ao Juízo da Execução.

6. Incabível o direito de recorrer em liberdade, notadamente porque subsistem os requisitos ensejadores da prisão preventiva, bem como devido ao fato de o réu ter permanecido preso ao longo da instrução.

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de contradição, ao argumento de que embora “
os Eminentes Desembargadores tenham reconhecido Fernanda Coqui como companheira de Deyverson Coqui, quando na verdade esses são irmãos e sua companheira de fato é Milena Dos Santos Ferreira
”

Deseja, com isso, que esta 1ª Câmara Criminal esclareça se tal condenação é referente à Fernanda de fato ou a sua companheira.

Em conclusão, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração a fim de sanar a contradição apontada.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
FERNANDA COQUI
em face de acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo embargante, assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. LICITUDE NA OBTENÇÃO DA PROVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO REJEITADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PROVA ORAL. CONFISSÃO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. INEXISTÊNCIA DE REPAROS A SEREM REALIZADOS NA DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE E ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL ADEQUADO. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFLUÊNCIA NO REGIME INICIAL. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE INDEFERIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Considerando que, no caso concreto, havia elementos nos autos que permitiam aos policiais concluir pela existência de crime no interior da residência e que ao nela ingressarem o fizeram em perseguição ao acusado que já se encontrava em flagrante delito, não há como se reconhecer a alegada violação de domicílio, mormente diante do consentimento da companheira do acusado para ingresso dos policiais.

2. No que concerne à alegada inépcia da Denúncia, conforme itinerante jurisprudência do C. STJ, após a prolação da sentença condenatória, não se mostra mais possível referida alegação.

3. Autoria e materialidade delitivas muito bem apoiadas no conjunto probatório, em especial nas declarações das testemunhas, nas confissões e nos laudos periciais.

4. Quanto à aplicação do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, além de o Apelante já ser conhecido da guarnição por seu envolvimento reiterado com o tráfico de entorpecentes na comarca dos fatos, o caso concreto reveste-se de elementos que conduzem ao afastamento da causa de diminuição, a saber, a quantidade de droga apreendida (duzentas e noventa pedras de crack) e a dinâmica delitiva, marcada por fuga, luta corporal e encontro de diversas sacolas plásticas destinadas ao embalo de entorpecentes.

5. O tempo de prisão cautelar não tem a aptidão de alterar o regime inicial, mormente considerando que houve valoração das circunstâncias judiciais negativas na dosimetria, atraindo a regra do art. 33, § 3º, do CP. Além disso, esta Corte entende que a apelação não é a via adequada para o requerimento de detração quanto não importar alteração de regime prisional, o qual deverá ser dirigido ao Juízo da Execução.

6. Incabível o direito de recorrer em liberdade, notadamente porque subsistem os requisitos ensejadores da prisão preventiva, bem como devido ao fato de o réu ter permanecido preso ao longo da instrução.

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de contradição, ao argumento de que embora “
os Eminentes Desembargadores tenham reconhecido Fernanda Coqui como companheira de Deyverson Coqui, quando na verdade esses são irmãos e sua companheira de fato é Milena Dos Santos Ferreira
”.

Deseja, com isso, que se esclareça se tal condenação é referente à Fernanda de fato ou a sua companheira.

Em conclusão, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração a fim de sanar a contradição apontada.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (
Manual de Processo Penal
. 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a contradição ocorre “
quando afirmações constantes da decisão são opostas entre si”.

Da atenta releitura do voto, registro que assiste razão ao embargante.

Por oportunidade da construção do voto, assim consignei: “(...) Em razão disso, a guarnição ingressou no imóvel, não somente diante do flagrante que já havia ocorrido, mas também mediante consentimento da Apelante Milena,
companheira do acusado Deyverson
, oportunidade em que encontraram 290 (duzentas e noventa) pedras de crack”.

Analisando os laços de parentesco, verifico que a Apelante Milena não é companheira do acusado Deyverson, mas sim irmã.

Com efeito, onde se lê “
companheira do acusado Deyverson”,
leia-se: “irmã do acusado Deyverson”.

Muito embora à embargante assista razão, a correção do vício não implicará alteração no resultado do julgamento.

Isso porque a contradição reside no singelo ponto relativo ao grau de parentesco, não havendo nenhuma alteração no substrato fático apto a implicar revolvimento jurídico.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
aos embargos de declaração, sanando a contradição apontada sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.